Tribunal: TJDFT
Processo: 0738847-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738847-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA EMBARGADO: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O DECISÃO VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA opõe embargos de declaração em face da decisão pela qual indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 76348090), manter o indeferimento do pedido de arresto cautelar de ativos financeiros dos réus nos termos definidos na decisão agravada. A embargante alega omissão: “Ao deduzir suas razões recursais neste agravo, a Embargante manifestou sua insurgência não apenas contra o indeferimento do pleito de bloqueio do montante desviado, argumentando que tal medida impediria sua “evaporação” nos canais da fraude, mas também insistiu e demonstrou que o montante desviado se destinava ao pagamento de um empréstimo no mesmo Banco SAFRA, cuja ausência de suspensão da exigibilidade da dívida com os consectários da mora importaria no agravamento dos prejuízos enfrentado pela vítima da ação dos fraudadores (). Trata-se, eminente Desembargadora, de um pleito autônomo1, que, apesar disso, não foi alvo da deliberação de Vossa Excelência, a qual se centrou na necessidade do bloqueio financeiro, apesar de a linha de motivação lançada na decisão embargada favorecer a concessão deste segundo pleito, uma vez que a não liquidação do empréstimo, por consequência direta da fraude, importará na incidência dos consectários da mora, previstos no contrato pactuado entre a Embargante e o Banco SAFRA.” Alega que a existência dos encargos moratórios do contrato “reforça o risco concreto de dano mencionado por Vossa Excelência a possibilidade efetiva de negativação do nome e do CPF da Embargante e da execução da garantia dada a esse empréstimo, por meio de alienação fiduciária, consoante ali pactuado”. Por fim, requer o “provimento para que haja manifestação sobre a pretensão recursal da Embargante para que sejam suspensos os consectários da mora em relação ao empréstimo não liquidado pela Embargante por força da fraude da qual foi vítima.” (ID 76381309, p. 4) É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). A embargante alega omissão na decisão sob o argumento de não ter sido analisado o pedido de suspensão dos consectários da mora em relação ao empréstimo não liquidado junto a BANCO SAFRA S A. Efetivamente, a questão da suspensão não foi enfrentada na decisão, o que passo a fazer agora. Nas razões recursais do agravo de instrumento, a agravante requereu: “Em antecipação da tutela recursal, seja realizado o bloqueio da quantia ilicitamente desviada do seu patrimônio, em detrimento da liquidação do empréstimo a que ela se destinava, no importe de R$ 1.309.655,84 (um milhão, trezentos e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), que deve se realizar junto às instituições financeiras envolvidas, comissiva ou omissivamente, na fraude em questão na causa originária deste agravo, máxime a fintech (QI AGAMENTO DIRETO), a quem coube a operação da emissão do título falso e o recebimento da soma desviada, bem como para que o BANCO SAFRA deixe de computar qualquer acréscimo financeiro advindo da não liquidação do referido empréstimo, como consequência do mesmo estelionato.” Ocorre que o pedido de suspensão dos encargos não foi objeto da decisão agravada, porquanto não foi requerido na origem, como se verifica da petição inicial: “a concessão da Tutela Cautelar de Antecedente para fins de bloqueio da quantia ilicitamente desviada em desfavor do patrimônio da Demandante, mediante fraude bancária, no importe de R$ 1.309.655,84 (um milhão, trezentos e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), que deve se realizar junto a todas as instituições financeiras requeridas, cuja responsabilidade é objetiva e solidária, nos moldes instituídos pela Lei no 8.078/90”. Tanto não foi apresentado que, após a decisão objeto do presente agravo de instrumento (proferida em 10/9/2025), a autora apresentou aditamento à inicial, tendo requerido “além do bloqueio, e considerando o desvio dos recursos dirigidos à quitação do contrato de mútuo, seja determinada a suspensão de toda e qualquer atividade de cobrança, direta ou indiretamente, judicial e/ou extrajudicial, relacionada ao presente caso bem como a interrupção de fluência de juros, multa e atualização monetária relativos ao negócio entabulado pelas partes, inclusive no tocante à alienação fiduciária inserta no contrato em referência” – ID 25028675, na origem, pedido analisado pela decisão de ID 2504300207, proferida em 18/9/2025. Assim, sem que a questão tenha sido apreciada na decisão agravada, não é possível sua análise nesta sede, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento é limitado à análise das matérias decididas pelo juízo a quo na decisão, objeto do recurso, e impugnadas pela parte, vedada ao juízo recursal a análise de matérias que extrapolem referidos limites objetivos, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento para sanar a omissão quanto ao pedido de suspensão dos encargos do contrato de empréstimos junto ao Banco Santander, mas sem efeitos infringentes. Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora